Tribunal: STF
Processo: ADI 2475
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALDIADE.
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E
PENSIONISTAS. LEI ORDINÁRIA ESTADUAL EDITADA EM DATA ANTERIOR À
EC 20/98. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO SISTEMA PÚBLICO DE
PREVIDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
ISOLADA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
1.      Lei ordinária que admite a incidência de contribuição
previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos  e
pensionistas do Estado da Bahia, editada em data anterior ao
advento da EC 20/98. Incompatibilidade da norma com o Texto
Constitucional vigente, que se resolve no campo da revogação.
2.      Pretensão de que o exame da constitucionalidade da lei
se dê somente em face de dispositivos da Carta da República não
alterados por emenda superveniente. Impossibilidade. Inviável o
cotejo do ato normativo apenas com parte do sistema
constitucional em vigor.
3.      Prejudicialidade da ação direta quando se verifica
inovação substancial no parâmetro constitucional de aferição da
regra legal impugnada. Precedentes.
        Acão direta de inconstitucionalidade não conhecida.